Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-02.2022.8.14.0007
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800046-02.2022.8.14.0007

EMBARGANTE: SILVANO DE SOUSA MOURA, DIOGO FERREIRA GAIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração criminal opostos por Diogo Ferreira Gaia e Silvano de Sousa Moura contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento às apelações apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, mantida a condenação por roubo majorado. Os embargantes alegam omissão e ausência de fundamentação concreta quanto à autoria delitiva, com violação ao art. 381, III, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo o saneamento do vício, com eventual efeito modificativo para anulação do acórdão ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou nulidade por ausência de fundamentação concreta sobre a autoria delitiva; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos, com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento, diante da alegada violação ao art. 381, III, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado aprecia expressamente a materialidade delitiva ao indicar o termo de exibição e apreensão, a comunicação do fato e os depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório.

O acórdão embargado fundamenta a autoria delitiva nas declarações firmes e coerentes da vítima Carlos, no reconhecimento realizado em juízo, nos depoimentos harmônicos dos agentes de segurança responsáveis pela prisão e na indicação, por Silvano, da localização dos objetos subtraídos e da residência do corréu, onde foram apreendidos bens e arma artesanal apta ao disparo.

A condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento pessoal questionado pela defesa, mas em conjunto probatório convergente formado por prova oral, diligências de captura, recuperação de bens e apreensão de objetos relacionados ao fato.

A decisão judicial não precisa transcrever integralmente os depoimentos nem examinar exaustivamente todos os argumentos das partes quando apresenta motivação suficiente, coerente e apta a revelar o nexo lógico entre as provas e a conclusão adotada.

A fundamentação per relationem ou sucinta é admitida quando permite compreender as razões de decidir e não se confunde com ausência de fundamentação.

Não há obscuridade, contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta o ponto essencial suscitado na apelação, relativo à insuficiência probatória e à invalidade do reconhecimento, e conclui pela suficiência dos elementos de autoria e materialidade.

A pretensão de reexaminar o peso das provas, a suficiência dos depoimentos e a validade do reconhecimento possui natureza infringente e não se ajusta à via dos embargos de declaração sem a demonstração de vício real de linguagem decisória.

O prequestionamento dos arts. 381, III, do CPP e 93, IX, da Constituição Federal não impõe o acolhimento dos embargos, sendo suficiente a manifestação expressa de que não houve violação aos dispositivos, porque o acórdão embargado contém fundamentação idônea e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando a decisão embargada enfrenta, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais submetidas ao órgão julgador. 2. A fundamentação sucinta ou per relationem é válida quando permite compreender o nexo lógico entre o conjunto probatório e a conclusão adotada. 3. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não exige o acolhimento dos embargos quando o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, e 619; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal nº
0800046-02.2022.8.14.0007
, em que figuram como embargantes
DIOGO FERREIRA GAIA
e
SILVANO DE SOUSA MOURA
, e como embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Belém/PA, na data da sessão registrada em ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0800046-02.2022.8.14.0007

EMBARGANTES:
DIOGO FERREIRA GAIA e SILVANO DE SOUSA MOURA

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por DIOGO FERREIRA GAIA e SILVANO DE SOUSA MOURA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão (Id nº 32104613), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo a denúncia, no dia 02/02/2022, por volta de 01h, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas que dormiam em embarcação atracada no trapiche da Vila de Cardoso, na zona rural do município de Baião/PA.

Em sentença, os embargantes foram condenados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo majorado, sendo-lhes fixada pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 20 dias-multa.

Inconformados, interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese: absolvição por insuficiência de provas, especialmente pela alegada irregularidade do reconhecimento pessoal; revisão da dosimetria; afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com eventual redução da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Em 05/12/2025, a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos apenas para readequar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, mantendo os demais termos da condenação.

Irresignados, os embargantes opõem os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado. Alegam violação ao art. 381, III, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o julgado teria incorrido em fundamentação genérica, sem indicar concretamente os elementos probatórios que embasaram a manutenção da condenação.

Aduzem que o acórdão limitou-se a ratificar a sentença sem análise individualizada das provas, o que inviabilizaria o controle da decisão e comprometeria o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com eventual efeito modificativo para anulação do acórdão ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão e nulidade por ausência de fundamentação concreta quanto à autoria delitiva, em afronta ao art. 381, III, do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não obstante os argumentos apresentados, não lhes assiste razão.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso vertente, inexiste a alegada omissão.

Conforme se depreende do acórdão embargado, esta Turma apreciou de forma expressa e fundamentada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. Restou consignado que a materialidade foi comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pela comunicação do fato e pelos depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, o acórdão foi igualmente claro ao destacar as declarações firmes e coerentes da vítima Carlos, que reconheceu os agentes em juízo, bem como os depoimentos harmônicos dos agentes de segurança responsáveis pela prisão, além do fato objetivo de que Silvano, um dos embargantes, indicou a localização dos objetos subtraídos e da residência do corréu, onde foram apreendidos bens e arma artesanal apta ao disparo.

Esse encadeamento permite compreender a razão decisória: o colegiado entendeu que a autoria não se apoiava exclusivamente em reconhecimento pessoal questionado, mas em um
conjunto probatório convergente
, formado por prova oral, diligências de captura, recuperação de bens e apreensão de objetos relacionados ao fato.

Assim, não procede a alegação de fundamentação genérica, pois o julgado identificou os elementos probatórios e estabeleceu o nexo lógico entre as provas e a conclusão condenatória.

Ressalte-se que não há exigência legal de transcrição integral dos depoimentos ou de exame exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando que a decisão apresente motivação suficiente e coerente, o que efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, a fundamentação per relationem ou sucinta é admitida, desde que permita compreender as razões de decidir, não se confundindo com ausência de fundamentação.

Não há obscuridade, pois o fundamento é compreensível: a condenação foi mantida porque o Tribunal reputou suficientes os elementos de autoria e materialidade.

Não há contradição, pois a linha argumentativa é coerente: o acórdão reconheceu a existência de questionamento quanto ao reconhecimento e, ainda assim, manteve a condenação por entender que havia outros elementos autônomos de prova.

Também não há omissão. O ponto essencial suscitado na apelação — insuficiência probatória e invalidade do reconhecimento — foi enfrentado. O julgado não precisa rebater individualmente cada fragmento dos depoimentos ou transcrever cada prova oral.

O que se percebe é tentativa de reabrir a discussão sobre o peso das provas, a suficiência dos depoimentos e a validade do reconhecimento. Essa pretensão tem natureza infringente e não se ajusta à via excepcional dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício real de linguagem decisória, o que não ocorre aqui.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que os presentes embargos podem ser recebidos como meio de provocação formal quanto aos arts. 381, III, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal. Todavia, tal circunstância não impõe o acolhimento do recurso, sobretudo com efeitos modificativos, sendo suficiente a expressa manifestação deste Colegiado no sentido de que não houve violação aos referidos dispositivos, porquanto o acórdão embargado contém fundamentação idônea e suficiente.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados no acórdão embargado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração PARA REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 29/05/2026